Tribunal: STF
Processo: HC 213842
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado “por ato ilegal do Excelentíssimo Senhor Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.” 



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação e excesso de prazo na formação da culpa. 



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, as matérias ora articuladas, - relacionadas à ilegalidade da prisão preventiva e excesso de prazo na formação da culpa- não foram previamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 



    Compulsando os autos, verifico que o impetrante acostou decisão emanada pelo STJ, mas que encontra-se divorciada da matéria articulada na presente impetração, uma vez que versa sobre incidente conflito de competência (eDOC.04), e aqui a insurgência refere-se à custódia cautelar. 



    Como se vê, o objeto do incidente que tramita no STJ é diverso, havendo patente inovação na presente impetração, o que, de plano, inviabiliza a sua análise. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 05 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente